Tribunal: TJDFT
Processo: 0704330-74.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBJETO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESULTADO MORTE. INDENIZAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. CABIMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DANOS MORAIS. PRESENÇA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso de apelação em que se discute a responsabilidade da ora apelante em indenizar os autores pelos danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o companheiro da primeira autora e genitor do segundo.
2. A questão quanto à responsabilidade civil do recorrente pelo evento danoso não comporta maiores enfrentamentos, ante a previsão legal constante do art. 935 do Código Civil, considerando que foi considerado culpado pelo acidente no âmbito da esfera criminal.
3. Fixada a prática do ato ilícito, com o reconhecimento da responsabilidade do réu por suas consequências, afere-se a extensão dos danos causados aos autores, cabendo realçar que o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e os prejuízos arguidos pelos autores na inicial é evidente, bem assim que, na forma do art. 927 também do Código Civil, praticado o ato ilícito, surge o dever de indenizar.
4. Sobre os critérios indenizatório, dispõe o Código Civil que a “indenização mede-se pela extensão do dano” (art. 944) e que, nos casos de homicídio, a indenização abrange, também, a “prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima” (art. 948, inc. II).
5. A jurisprudência considera que, tratando-se de família de baixa renda, como é inequivocamente o caso dos autos, há efetiva presunção de dependência econômica quanto à vítima do acidente, mesmo porque inverídica a alegação de que sua companheira era a provedora do lar, quando do acidente.
6. A falta de comprovação de vínculo empregatício pela vítima não afasta o dever de indenizar. Ao revés, tanto mais reforça a própria situação de baixa renda do núcleo familiar, pois, conforme apurado, nenhum dos consortes, tampouco o filho menor, possuíam vínculo formal de emprego à época do evento danoso, tratando-se, portanto, de situação clara de dependência recíproca em que todos se ajudavam para a sobrevivência da família, de onde exsurge a necessidade de restabelecer, através do pensionamento, a falta provocada pela ausência de um de seus membros.
7. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros tantos sentimentos negativos. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
8. Dúvidas não há que a morte, em muito, transborda a fronteira de qualquer aborrecimento, não se podendo, a despeito da sociedade do risco em que vivemos, considerá-la como mera vicissitude do cotidiano. A morte prematura do ser humano, sobretudo em condições abruptas e violentas, como a que decorre de um acidente automobilístico nas condições descritas nos autos, é causa de extremo sofrimento para seus familiares, mormente diante da proximidade entre o falecido e os autores, tratando-se de filho e companheira.
9. A extensão do dano sofrido não demanda maiores divagações já que a morte é, em si, o pior dos danos, a revelar que, quanto a este quesito, o quantum debeatur deve ser fixado em montante superior quando comparado a danos de outras naturezas.
10. As razões tecidas no recurso não afastam a responsabilidade do réu, porque os fatos por ele arguidos não possuem força determinante para atribuir culpa concorrente à vítima. A circunstância de o falecido, na ocasião, trafegar sem licença para dirigir o veículo, por si só, não foi a causa determinante do evento, o qual, conforme incontroverso nos autos, se deu por culpa do próprio apelante, que invadira em alta velocidade a pista contrária, vindo a colidir com a vítima. 10.1. Nesse contexto, a ausência de licença para dirigir é irrelevante, porque a existência de habilitação não impediria a colisão provocada pelo réu.
11. A alegação de que o apelante se encontra supostamente desempregado ou que não possui condições de pagar o montante a que foi condenado, por si só, não induz igualmente à redução da verba indenizatória, quiçá seu afastamento. Ainda que as condições do ofensor devam ser levadas em consideração, como já realçado, a perda da vida humana constitui o maior dos danos e não pode ser apequenado em condições módicas, mormente porque, no caso, há previsão de indenização securitária, cabendo ao próprio apelante buscar vias hábeis à satisfação do saldo eventualmente existente, notadamente por ter sido o causador do dano.
12. Recurso conhecido e não provido.